Tribunal: TJSP
Processo: 1008034-25.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais - Alegação de defeito na instalação da porta da varanda e inexistência de ponto de tomada em imóvel adquirido da ré – Sentença que reconheceu a perda de objeto com relação a obrigação de fazer e julgou procedente a ação com relação aos danos morais fixando-os em R$ 10.000,00 - Inconformismo da ré alegando a ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais - Alegação de defeito na instalação da porta da varanda e inexistência de ponto de tomada em imóvel adquirido da ré – Sentença que reconheceu a perda de objeto com relação a obrigação de fazer e julgou procedente a ação com relação aos danos morais fixando-os em R$ 10.000,00 - Inconformismo da ré alegando a ausência de danos morais, o excessivo valor fixado e a aplicação de juros de mora a partir da sentença – Vicio no imóvel que restou incontroverso – Danos morais caracterizados – Valor arbitrado que comporta redução para R$ 3.000,00 – Juros de mora incidente a partir da citação - Recurso parcialmente provido.